Tribunal: TJMT
Processo: 0010084-87.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010084-87.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[BENAIA RAFAELLE CERQUEIRA GERVASIO - CPF: 044.561.151-06 (APELANTE), THAYGRO JOAO JUNIO CAMPOS - CPF: 707.806.421-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE EVANGELICA - CNPJ: 03.750.486/0001-73 (VÍTIMA), DANIEL ANTONIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 973.359.321-49 (VÍTIMA), DIEGO JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 019.470.901-94 (VÍTIMA), LINCOLN BERTOLINE TEODORO (ASSISTENTE), EMERSON EVANGELISTA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IDENTIFICAÇÃO POR IMAGENS E CONHECIMENTO PRÉVIO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de dois crimes de furto qualificado, em continuidade delitiva, nos termos do art. 155, § 4o, I, II e IV, c/c art. 71, ambos do CP. As penas foram fixadas em 5 anos e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, para um dos acusados, e em 3 anos, 8 meses e 13 dias, em regime inicial aberto, para o outro.

2.

A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que as imagens das câmeras de segurança seriam de baixa qualidade e que não foi realizado reconhecimento formal. Alternativamente, pleiteia a exclusão da circunstância judicial negativa relativa às consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se a autoria delitiva pode ser reconhecida com base em imagens e depoimentos de policiais, sem o procedimento do art. 226 do CPP; (ii) examinar se as imagens captadas pelas câmeras de segurança possuem qualidade técnica adequada à identificação; e (iii) verificar se a reformulação da fundamentação da pena-base, sem alteração do
quantum
final, configura reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, laudo pericial e relatório investigativo, que atestam o arrombamento da instituição e a subtração de R$ 15.000,00, além de objetos como botijão de gás e rádio, em dois eventos distintos.

5.

A autoria foi reconhecida por investigadores da polícia civil que, ao assistirem às imagens da câmera de segurança, identificaram prontamente os réus, por já os conhecerem de investigações anteriores, circunstância que qualifica a identificação como diligência investigativa válida.

6.

A defesa sustenta que não foi realizado o reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP; contudo, esse dispositivo se aplica ao reconhecimento pessoal, geralmente por vítimas ou testemunhas, o que não se verifica no caso concreto. Os agentes públicos não realizaram reconhecimento formal, mas sim diligência baseada em contato prévio e conhecimento da fisionomia dos réus.

7.

As testemunhas confirmaram em juízo que as imagens eram nítidas e permitiam identificar os autores. O supervisor da instituição vítima relatou que os réus acenderam a luz durante o crime, o que aumentou a visibilidade das gravações, corroborando a afirmação do investigador de que, apesar de o relatório ter sido impresso em preto e branco, as filmagens originais possibilitavam o fácil reconhecimento.

8.

O conjunto probatório é composto por filmagens que registraram a dinâmica do crime, análise técnica realizada por policiais com experiência prévia com os acusados e confirmação dos fatos em juízo, formando quadro robusto de prova, suficiente para a manutenção da condenação.

9.

Quanto à dosimetria da pena, embora a fundamentação da sentença quanto às consequências do crime tenha sido genérica, o tribunal pode substituir o fundamento, nos termos do efeito devolutivo amplo da apelação, desde que não implique agravamento da pena.

10.

Embora a fundamentação da sentença quanto às consequências do crime tenha sido considerada inidônea, manteve-se a circunstância judicial negativa com base em elemento concreto identificado nos autos: o expressivo prejuízo patrimonial causado à vítima, superior a R$ 15.000,00. A substituição do fundamento, sem alteração da pena imposta, não configura
reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESES

11.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A condenação pode ser mantida com base em conjunto probatório formado por imagens, depoimentos judiciais e outros elementos coerentes entre si. 2. A substituição da fundamentação da pena-base no julgamento da apelação, sem aumento da pena imposta, não configura
reformatio in pejus
.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 4o, I, II e IV, e 71; CPP, arts. 226, 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ApCrim 1000593-66.2022.8.11.0096, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18 de junho de 2025, Publicado no DJE 18 de junho de 2025; TJMT, ApCrim 1006250-83.2024.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4 de abril de 2025, Publicado no DJE 4 de abril de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em favor de Benaia Rafaelle Cerqueira Gervasio e Thaygro João Junio Campos, contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Cuiabá-MT, que os condenou pela autoria do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, I, II e IV c/c art. 71, ambos do Código Penal), fixando para Thaygro à pena de 5 anos e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 21 e para Benaia à pena de 3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 16 dias-multa (Id. 284627459).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição dos apelantes, sob o fundamento de insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório. De forma subsidiária, requer o afastamento da circunstância judicial desfavorável atinente às consequências do crime (Id. 284627480).

As contrarrazões são pelo desprovimento

do recurso
(Id. 284627482).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer subscrito pelo Dr. José de Medeiros, opinou pelo desprovimento do recurso. Assinalou, ademais, que deixou de propor acordo de não persecução penal (ANPP) à apelante Benaia, por reputar a medida insuficiente para a adequada reprovação e prevenção do delito, conforme se extrai do sumário a seguir transcrito (Id. 293842857):

“Sumário: Apelação Criminal – Furto qualificado – Recurso defensivo: 1. Da insuficiência do ANPP para reprovação e prevenção do crime – ré Benaia: Embora a acusada ostentasse a condição de primária ao tempo do cometimento do crime e, teoricamente, faça jus ao benefício, observa-se que existe por parte dela uma contumácia na prática de delitos patrimoniais, inclusive desde antes do crime que se apura nestes autos, razão pela qual deixa-se de solicitar a baixa dos autos à primeira instância para oferecimento da proposta por concluir que o benefício não será suficiente para reprovar e prevenir o delito. 2. Pleito absolutório – insuficiência probatória: A Defesa argumentou que a prova dos autos é insuficiente para demonstrar a autoria delitiva dos réus, de modo que postulou pela absolvição de ambos – Sem razão – Relatos testemunhais firmes e seguros – Policial civil que, após ver as imagens das câmeras de segurança identificou os criminosos, por já os conhecer de outras investigações – Versão do policial confirmada pelas testemunhas – Enunciado Orientativo no 08 TCCR, TJ/MT – Identificação da autoria que não decorreu de reconhecimento pessoal previsto no art. 226, CPP, mas de diligência policial – Condenação que deve ser mantida. 3. Pleito subsidiário – reforma da pena-base: A Defesa sustentou que a fundamentação utilizada pelo d. Magistrado para negativas as consequências do delito é inidônea, motivo pelo qual pleiteou a reforma da pena-base – Sem razão – Embora a fundamentação empregada pelo Juiz seja inidônea, a prova dos autos apresenta outras razões para a manutenção da negativação, notadamente o prejuízo material exagerado, superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – Amplo efeito devolutivo da apelação que permite ao Tribunal reajustar a fundamentação, desde que isso não represente agravamento da situação jurídica do réu – Jurisprudência STJ – Circunstância que deve ser mantida negativada, mas por outro fundamento. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Á d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Benaia Rafaelle Cerqueira Gervásio e Thaygro João Junio Campos foram denunciados (Id. 284628383 – págs. 1/3) pela suposta prática de dois delitos de furto qualificado, nos seguintes termos:

O primeiro fato diz respeito ao crime de furto qualificado (art. 155, § 1o e § 4o, incisos II e IV, do Código Penal), praticado na madrugada de
25.12.2019
, ocasião em que eles teriam adentrado nas dependências da Sociedade Beneficente Evangélica e subtraído um botijão de gás e um rádio antigo.

O segundo fato refere-se, igualmente, ao crime de furto qualificado (art. 155, § 1o e § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal), ocorrido na madrugada de 28.12.2019, quando, segundo a denúncia, os acusados novamente ingressaram na instituição, desta vez subtraindo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em espécie.

Após regular trâmite, a denúncia foi parcialmente acolhida, uma vez que o douto magistrado reconheceu a incidência do instituto do crime continuado, em substituição ao concurso material inicialmente pleiteado pelo Ministério Público (Id. 284627459).

Neste grau de jurisdição, a defesa sustenta a absolvição dos apelantes por ausência de provas seguras de autoria. Destaca que as impressões digitais colhidas no local não coincidem com as dos acusados e que as imagens das câmeras de segurança carecem de qualidade técnica para permitir reconhecimento válido. Aduz, ainda, que não foi realizado o procedimento formal previsto no art. 226 do CPP, tratando-se de meros reconhecimentos informais e, portanto, inválidos, conforme orientação recente do Superior Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal Federal.

Assim, diante da fragilidade probatória e da inobservância das garantias legais, entende que a condenação não pode subsistir, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Sem razão.

Inicialmente, a materialidade é inconteste, conforme Boletim de ocorrência no 2018.399468 (Id. 284628383 – Pág.9); Exame Pericial no local do crime (Id. 284628383 – Pág. 30/39) e Relatório de investigação no 52/2019 (Id. 284628383 – Pág.23).

Tais documentos registram que, em 28.12.2018, Daniel Antônio de Oliveira Carneiro, compareceu à Delegacia de Polícia da cidade de Cuiabá/MT para noticiar que, na madrugada daquela data, pessoa até então não identificada havia danificado a porta da Sociedade Beneficente Evangélica (SBE) e subtraído do cofre da instituição a quantia de R$ 15.000,00 em espécie (Boletim de Ocorrência no 2018.399468 – Id. 284628383 - Pág. 9).

No mesmo dia, realizou-se exame pericial no local do crime (Id. 284628383 – Pág. 30/39), oportunidade em que se constatou diversos sinais de arrombamento e de subtração de bens.

Nesse aspecto, o laudo pericial constatou: (i) sujidades e utilização de cadeira junto ao portão metálico lateral, (ii) entortamento da porta metálica de acesso, (iii) danos no batente da porta de madeira da sala da administração. No interior da instituição, verificaram-se (iv) desalinho e rebuscamento de móveis e (v) vestígios de retirada recente de objeto da parede da sala da diretoria financeira, condizentes com a narrativa de que o cofre ali instalado foi subtraído.

No curso das investigações, o supervisor da entidade, Diego Jesus de Oliveira, declarou que, ao analisar as câmeras de segurança, verificou que, três dias antes do crime, os mesmos suspeitos já haviam ingressado no local e subtraído um botijão de gás e um rádio velho (Id. 284628383 – Pág. 12).

A equipe de investigadores, após análise das imagens relativas ao furto noticiado, identificou dois indivíduos, consignando que “
em análise as imagens do local do crime, foram de fácil identificação dos suspeitos, tendo em vista que já foram investigados por esta equipe no procedimento do IP 883/2018. Os suspeitos tratam-se de Thaygro João Junio Campos e Benaia Rafaelle Cerqueira Gervásio, ambos com passagens criminais e conhecidos pela polícia local
(...)” (Id. 284628383 – Pág. 14/19).

Como se vê, a autoria (identificada através do relatório e confirmação dos investigadores) ao contrário do sustentado pela Defesa, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que o delito em questão foi cometido durante a madrugada, circunstância que naturalmente inviabiliza a presença de testemunhas presenciais.

Em segundo lugar, importa destacar que a dinâmica criminosa foi registrada por meio das câmeras de segurança da própria instituição, sem as quais sequer seria possível a aferição da autoria delitiva.

Em terceiro ponto, registre-se que, por meio dos registros audiovisuais, foi possível identificar, de plano, os autores do delito. Isso porque os apelantes eram amplamente conhecidos da equipe especializada de roubos e furtos, já tendo sido investigados em outros procedimentos, circunstância que facilitou a pronta individualização de suas imagens nas filmagens. Sob esse prisma, longe de representar fragilidade, reforça a credibilidade da prova, porquanto o reconhecimento não se deu de maneira aleatória, mas a partir do contato prévio e direto dos investigadores com os acusados em investigações anteriores.

Nesse aspecto, conquanto a defesa sustente que as imagens capturadas seriam de baixa qualidade, os depoimentos colhidos em juízo infirmam tal alegação. Ao final da audiência, quando questionado pela Defesa se as filmagens estavam visíveis ou embaçadas, o supervisor da instituição, Diego Jesus, respondeu categoricamente:

“As imagens estavam visíveis, até mesmo porque quando eles entram na sala do administrativo eles acabam ligando a luz e passam bastante tempo com a luz ligada, foi quando a policial constatou quem eram as pessoas”.

Por sua vez, Lincoln B. Teodoro, investigador de polícia, responsável pelo Relatório da DERF/CBA (Id. 284628383 – pp. 14/19), foi taxativo ao afirmar em juízo que:

“Thyago e a Benaia já eram conhecidos; quando a gente viu as imagens ficou muito claro que eram eles, então ficou fácil de fazer o relatório e passar para o delegado. Na época, eles eram conhecidos por roubos e furtos, e a imagem estava bem nítida, é que na impressão daquela época, no relatório, saiu preto e branco”.

Tais declarações demonstram, de forma inequívoca, que a alegação de baixa qualidade das imagens não encontra amparo no acervo probatório. Pelo contrário, tanto o supervisor quanto o investigador confirmaram a nitidez das filmagens originais, circunstância que permitiu a pronta e segura identificação dos apelantes como autores do crime.

Diante desse cenário, a autoria restou devidamente comprovada a partir de três pilares: (i) os registros das câmeras de segurança, que captaram toda a dinâmica criminosa; (ii) a percepção imediata dos investigadores de polícia, que já conheciam os apelantes de outras ocorrências, circunstância que facilitou a individualização; e (iii) a confirmação desses elementos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, assume relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“(...) A materialidade e autoria dos crimes de furto restam devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, além de imagens de câmeras de segurança que captaram o momento do delito e identificaram o agente.”

(TJMT, ApCrim 1000593-66.2022.8.11.0096, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18 de junho de 2025, Publicado no DJE 18 de junho de 2025).

“(...) Os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos da segurança pública, mormente quando corroborados por outros elementos de convicção existentes nos autos, conforme Enunciado Criminal no 8 do TJMT.”

(TJMT, ApCrim 0002062-87.2016.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27 de junho de 2025, Publicado no DJE 27 de junho de 2025).

Cumpre ressaltar que, em se tratando de crime patrimonial praticado durante a madrugada, a ausência de testemunhas presenciais é natural e não retira a força probatória dos demais elementos produzidos. Nessa hipótese, a palavra dos policiais que atuam diuturnamente na repressão a delitos da espécie assume especial relevo, sobretudo quando coerente, harmônica e prestada sob as garantias constitucionais do processo penal.

Importa destacar, ademais, que não se trata de reconhecimento fotográfico formal, suscetível de questionamento à luz do artigo 226 do Código de Processo Penal. Ao contrário, observa-se que, em nenhum momento, o reconhecimento partiu das vítimas ou testemunhas, as quais reiteraram não conhecer as pessoas que apareciam nas filmagens das câmeras de segurança.

Como bem registrado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, “
o que houve foi diligência investigativa legítima, em que os investigadores, ao assistirem diretamente às filmagens, reconheceram de imediato os autores, por já serem pessoas conhecidas em razão de investigações anteriores
”.

Ora, não se está diante de reconhecimento aleatório, mas de identificação segura realizada por agentes experientes, que já tinham contato prévio com os acusados e, portanto, estavam aptos a reconhecê-los nas imagens de forma clara e inequívoca. Assim, à luz da jurisprudência consolidada, os depoimentos policiais, aliados às demais provas constantes dos autos, formam um conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação, afastando qualquer alegação de insuficiência probatória.

Prosseguindo, também não procede a alegação defensiva de que o Laudo de Exame Pericial de confronto papiloscópico (Id. 284628383 – Pág.84) afastaria a autoria dos apelantes.

Com efeito, observa-se que o exame pericial realizado no dia do crime (Id. 284628383 – pp. 30/39), especificamente no item “4.2 – Impressões Papiloscópicas”, limitou-se a consignar a existência de fragmentos de digitais em determinados pontos da edificação, notadamente na porta metálica lateral e em um monitor da sala administrativa, registrando, desde logo, que tais fragmentos eram apenas “talvez suficientes” para análise. Tal anotação já evidenciava, de início, a precariedade do vestígio, que não se mostrou apto a ensejar um resultado conclusivo acerca da autoria.

Ademais, do laudo de confronto papiloscópico depreende-se que foram identificados quatro fragmentos de impressões digitais, os quais, embora não tenham sido compatibilizados com os padrões colhidos dos apelantes, tampouco foram capazes de apontar terceiros como autores do delito. A ausência de resultado positivo, portanto, não equivale à exclusão da autoria, mas apenas evidencia a limitação técnica da perícia diante das condições específicas do local e da qualidade dos vestígios encontrados.

Isso porque é consabido que a coleta e a fixação de impressões digitais dependem de uma série de fatores externos, a exemplo da própria circulação de pessoas no ambiente, de modo que não raro o exame papiloscópico se mostra inconclusivo.

Ademais, tratando-se de uma instituição beneficente, é natural que o espaço fosse frequentado por diversas pessoas, conforme ressaltaram as testemunhas Diego e Daniel, circunstância que reforça a possibilidade de múltiplos vestígios sem correlação direta com a prática criminosa.

Nesse contexto, o laudo pericial, longe de infirmar a acusação, apenas demonstra a limitação natural da prova técnica, não afastando a robustez dos demais elementos probatórios que embasaram a condenação, notadamente os registros audiovisuais e os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório.

Assim, o conjunto probatório apresentado revela-se harmônico, coerente e suficiente para sustentar o édito condenatório.

Prosseguindo, a defesa sustenta que a fundamentação utilizada para valorar negativamente as consequências do crime é inidônea, porquanto a não recuperação da
res furtiva
constitui circunstância inerente ao próprio delito de furto, razão pela qual requereu a reforma da pena-base, a fim de afastar o referido vetor.

Pois bem.

O douto Magistrado sentenciante, ao fixar a reprimenda, assim justificou a depreciação das consequências do crime:
“A consequência é danosa, vez que a res furtiva não foi recuperada, além de que a vítima se trata de sociedade beneficente religiosa, o que torna ainda mais reprovável a conduta praticada”
(Sentença – Id. 284627459).

De fato, constata-se a inidoneidade da fundamentação adotada, uma vez que a simples não recuperação da
res furtiva
é consequência ínsita ao tipo penal de furto, não servindo, por si só, para exasperar a pena-base.

Nesse sentido:

“(...)
1. A não recuperação da
res furtiva
não pode ser utilizada como justificativa para valoração negativa das “consequências do crime” na dosimetria da pena, sendo elemento inerente ao tipo penal de furto.

(TJMT, ApCrim 1006250-83.2024.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4 de abril de 2025, Publicado no DJE 4 de abril de 2025).

Todavia, embora assista razão à Defesa quanto à inadequação de se negativar as consequências do crime apenas pelo fato de a
res furtiva
não ter sido recuperada, não há como acolher o pleito de reforma da pena-base no caso concreto.

Isso porque, como bem indicou a d. procuradoria de justiça, a prova dos autos evidencia que os prejuízos suportados pela vítima foram substanciais, ultrapassando a quantia de R$ 15.000,00, circunstância que, por sua gravidade, extrapola os efeitos ordinários do tipo penal de furto e justifica a manutenção da valoração negativa das consequências do delito.

Nesse mesmo sentido já se posicionou esta Corte:

“(...) O excessivo prejuízo causado à vítima supera a previsão típica e justifica a atribuição de carga negativa ao vetor das consequências do delito.

(TJMT, ApCrim 1012582-37.2022.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24 de abril de 2023, Publicado no DJE 24 de abril de 2023).

“(...) As consequências do delito também justificam a majoração da pena-base, pois o prejuízo patrimonial causado à vítima foi expressivo, circunstância que pode ser considerada na fixação da pena, conforme jurisprudência consolidada”. (
TJMT, ApCrim,
1001473-98.2022.8.11.0018, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9 de maio de 2025, Publicado no DJE 9 de maio de 2025).

Ressalte-se que a manutenção da valoração negativa das consequências do crime, neste caso, não configura reformatio in pejus. Isso porque o juízo sentenciante já havia considerado desfavorável o referido vetor, ainda que com fundamentação inidônea, de modo que esta instância revisora apenas corrige a motivação, substituindo o fundamento inadequado (a não recuperação da
res furtiva
) por outro legítimo e juridicamente aceitável (o elevado prejuízo patrimonial causado à vítima).

Assim, não há agravamento da situação do réu, mas apenas preservação da dosimetria já fixada, com a devida correção da motivação, em estrita observância ao princípio da non reformatio in pejus.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
6. A dosimetria da pena, ainda que em recurso exclusivo da defesa, pode ser reapreciada sem que isso configure
reformatio

in

pejus
, desde que respeitado o limite da pena anteriormente imposta.”

(TJMT, ApCrim 1003103-24.2024.8.11.0018, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 8 de agosto de 2025, Publicado no DJE 8 de agosto de 2025).

Esse também é posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Tese a ser fixada, cuja redação original foi acrescida das sugestões apresentadas pelo Ministro Rogério Schietti Cruz (Sessão de julgamento de 28/8/2024): É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

(Recurso Especial n. 2.058.970/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28 de agosto de 2024, DJe de 12 de setembro de 2024). – Grifei

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto
,
mantendo incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025